Tribunal: TJES
Processo: 5000516-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000516-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO CEZAR STOCCO e outros
AGRAVADO: HIDRONORTE GOVERNADOR LINDENBERG LTDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000516-04.2021.8.08.0000.

AGRAVANTES: ANTONIO CEZAR STOCCO E SANDRA LUCIA DOS SANTOS GUEDES.

AGRAVADA: HIDRONORTE GOVERNADOR LINDENBERG LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ANTONIO CEZAR STOCCO
e
SANDRA LUCIA DOS SANTOS GUEDES

interpuseram
agravo de instrumento
em
razão
da respeitável
decisão
id
991306
(pp. 68-73),
proferida pelo
ilustre
Juiz de Direito da
Primeira
Vara Cível
da Comarca de Colatina nos autos dos embargos à execução registrados sob o n.
0000582-61.2020.8.08.0014,
opostos por eles em desfavor de

HIDRONORTE GOVERNADOR LINDENBERG LTDA
.,
que concedeu o parcelamento das custas processuais, que deverão ser pagas em 10 (dez) parcelas.

A
legaram as agravantes
, em síntese, que: 1) a gratuidade da justiça é assegurada pela Constituição Federal; 2) não t
ê
m condições de arcar com as despesas processuais
.

Requereram o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e deferida a eles a plenitude do benefício da gratuidade de justiça.

O pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi deferido (id

995319, p. 1-3
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 14 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Também DOU PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto de relatoria. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000516-04.2021.8.08.0000.

AGRAVANTES: ANTONIO CEZAR STOCCO E SANDRA LÚCIA DOS SANTOS GUEDES.

AGRAVADA: HIDRONORTE GOVERNADOR LINDENBERG LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
Antonio Cezar Stocco e Sandra Lúcia dos Santos Guedes

em
razão
da respeitável
decisão
proferida
nos autos dos embargos à execução registrados sob o n.
0000582-61.2020.8.08.0014,
opostos por eles em desfavor de
Hidronorte Governador Lindenberg Ltda.
,
que concedeu o parcelamento das custas processuais, que deverão ser pagas em 10 (dez) parcelas.

A
legaram as agravantes
, em síntese, que: 1) a gratuidade da justiça é assegurada pela Constituição Federal; 2) não t
ê
m condições de arcar com as despesas processuais
.

Requereram o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e deferida a eles a plenitude do benefício da gratuidade de justiça.

O recurso deve ser provido.

O
art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição
proporcionada pelo recurso
não constatei a existência de elementos que infirmem a declaração de precaridade econômica que foi apresentada pelas agravantes (id
991306, p. 39).

Foi afirmado que “se sustentam com os poucos recursos oriundos da aposentadoria da Sra. Sandra somados ao retirado da pequena propriedade rural. Declaração de Imposto de Renda realizada no ano de 2020 da Agravante Sandra dá conta de que, no ano de 2019 esta auferiu um ganho anual de R$48.874,49 (quarenta e oito mil oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)” mas que “apenas com Plano da Saúde o gasto dos dois Agravantes resultou no último ano R$20.256,74 (vinte mil duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos)” (id 991305, p. 3).

Por último,
lembro que o
fato de
os recorrentes
estar
em

assistid
os
por advogado particular não impede a concessão do
s
benefício
s
pretendido
s
(CPC, art. 99, § 4º).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e concedo
aos agravantes
o benefício da gratuidade da justiça e sua plenitude.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000516-04.2021.8.08.0000.

AGRAVANTES: ANTONIO CEZAR STOCCO E SANDRA LUCIA DOS SANTOS GUEDES.

AGRAVADA: HIDRONORTE GOVERNADOR LINDENBERG LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA COMPROVADO.

1. -
O art. 99, §3º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. -

O
s elementos dos autos não infirmam a
declaração de
hipossuficiência econômica subscrita
pelos agravantes
.

3. -
A assistência
dos requerentes
por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4º).

4
. - Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.